Tribunal: TJSP
Processo: 1026896-11.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Convênio
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário prevista no artigo 37, § 5o, da Constituição Federal é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 666 - RE n. 669.069/MG.
Nega-se provimento ao recurso.